Tribunal: TJDFT
Processo: 0701438-82.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF, nos autos do processo no 0750997-91.2021.8.07.0016, na qual restou indeferida a tutela antecipada para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer exame médico de urgência.

2. Recurso tempestivo. Sem custas em razão da gratuidade judiciária deferida (ID 30124090). Contrarrazões (ID 30353218).

3. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0750997-91.2021.8.07.0016), em 18/11/2021, julgando procedente o pedido da inicial.

4. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença.

5. Assim, considerando que a sentença proferida julgou procedente o pedido inicial, conforme a tutela antecipada deferida nos presentes autos (ID 30124090 - Pág. 2), resta evidente a perda do objeto quanto aos pedidos formulados no presente agravo de instrumento.

6. Agravo de Instrumento PREJUDICADO. Sem custas e honorários. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95